Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723152-32.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAREZ DA SILVA SANTAREM, BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, JUAREZ DA SILVA SANTAREM D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME contra a sentença (id 33223428) proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de resolução contratual c/c reparação por danos materiais e morais proposta por Juarez da Silva Santarém contra a apelante que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Juarez da Silva Santarém narrou na petição inicial que celebrou com Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME contrato para a construção de uma casa. Afirmou que o prazo de entrega da obra era de duzentos e cinquenta (250) dias corridos, contados da assinatura do contrato. Disse que o preço acordado foi de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Sustentou que, até a data do ajuizamento da ação, desembolsou a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Defendeu que o prazo estipulado transcorreu e somente cinco por cento (5%) da obra foi executada. Ressaltou que Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME alegou dificuldades financeiras decorrentes da pandemia e, por isso, solicitou que Juarez da Silva Santarém adquirisse os materiais iniciais, o que foi feito, mas a obra não foi entregue. Destacou que, apesar das explicações dadas, os sócios da empresa Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME ostentavam em redes sociais patrimônio incompatível com as supostas dificuldades financeiras. Os pedidos formulados na ação foram: 1) a resolução do contrato com a restituição da quantia paga; 2) a condenação de Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME ao pagamento da multa contratual; 3) a condenação de Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME ao pagamento de reparação a título de danos morais. Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME apresentou contestação (id 33222804). Réplica (id 33223416). Ambas as partes requereram, em especificação de provas, a oitiva de testemunhas (id 33223421 e 33223423). O Juízo de Primeiro Grau, em decisão de saneamento, indeferiu o requerimento de produção de prova oral (id 33223424). O feito foi julgado antecipadamente. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para: 1) decretar a resolução do contrato com a devolução das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio jurídico; 2) condenar Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME ao pagamento da multa contratual. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, na proporção de trinta por cento (30%) ao advogado de Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME e setenta por cento (70%) ao advogado de Juarez da Silva Santarém. Ambas as partes apelaram. Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME (id 33223440) sustenta preliminarmente a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Argumenta que Juarez da Silva Santarém não juntou aos autos documentação que comprove os fatos narrados na petição inicial. Frisa que o processo foi jugado sem a oitiva de testemunhas, o que fere a ampla defesa e o contraditório. Defende no mérito a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta a ocorrência de mora por parte de Juarez da Silva Santarém. Destaca que não houve a execução da base da construção do pavimento térreo, qual seja, o pavimento semienterrado. Alega a exceção do contrato não cumprido. Diz que os danos materiais são de responsabilidade exclusiva de Juarez da Silva Santarém. Observa a ocorrência de litigância de má-fé da parte adversa. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para acolher as preliminares e anular a sentença a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito ou, sucessivamente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para produção de prova oral. Pede no mérito a reforma da sentença a fim de rejeitar os pedidos formulados na ação. Preparo recolhido (id 34116687 e 34116689). Contrarrazões (id 33223449). Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME foi intimada para se manifestar sobre eventual não observância do art. 932, inc. III, c/c art. 1.010, inc. III, ambos do Código de Processo Civil (id 34279899 e 34416970). A empresa deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id 34776809). É o relatório. Analiso a apelação de Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME. Suscito de ofício violação ao princípio da dialeticidade, pois Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME não combateu os fundamentos da sentença, apenas replicou os argumentos trazidos em contestação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, se limitam a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] Cabe ressaltar, inicialmente, que não houve discussão nos autos quanto à desconsideração da personalidade jurídica de Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME, de modo que os argumentos trazidos em apelação quanto ao referido tema estão totalmente dissociados do caso concreto. O Juízo de Primeiro Grau, em decisão de saneamento, indeferiu o requerimento de produção de prova oral, ao fundamento de que a documentação anexada aos autos é suficiente ao desate da lide. Consignou que a solução da controvérsia depende primordialmente da análise do instrumento contratual firmado entre as partes. O feito foi julgado antecipadamente. A apelação não impugnou especificamente referido fundamento; limitou-se a alegar que o processo foi jugado de forma totalmente incorreta sem a oitiva de testemunhas, o que feriria a ampla defesa e o contraditório. A sentença, quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, está estruturada no fundamento de que referida questão se confunde com o próprio mérito da demanda. O sentenciante ressaltou que a alegação de que Juarez da Silva Santarém não teria trazido aos autos comprovantes de gastos que justificassem os valores cobrados na petição inicial não tem relação com qualquer pressuposto processual. Destacou, ainda, que Juarez da Silva Santarém apresentou o contrato celebrado pelas partes, bem como comprovantes de pagamento e de transferência de veículo. A sentença, com relação ao mérito, apresenta como fundamento o fato de que Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME sempre procurou justificar o atraso na entrega da obra com motivos variados, porém sem nunca mencionar a pandemia nem o pavimento controverso. O sentenciante ressaltou que, dessa forma, não é possível opor a Juarez da Silva Santarém a ausência de previsão contratual do pavimento semienterrado como obrigação de Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME. O Juízo de Primeiro Grau consignou, ainda, quer Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME, em contestação, nada mencionou quanto às afirmações de Juarez da Silva Santarém de que os sócios da referida empresa ostentavam um patrimônio incompatível com as alegadas dificuldades financeiras. A apelação não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas, vagas, não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelo repetiu os argumentos utilizados na contestação. Insistiu na tese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista a ausência de documentação que comprove os fatos narrados na petição inicial. Alegou a ocorrência de mora por parte de Juarez da Silva Santarém. Destacou que não houve a execução da base da construção do pavimento térreo, qual seja, o pavimento semienterrado. Alegou a exceção do contrato não cumprido. Disse que os danos materiais são de responsabilidade exclusiva de Juarez da Silva Santarém. A apelação não apresentou o motivo pelo qual a produção de prova oral seria imprescindível ao desate da lide. Não especificou porque a alegada ausência de comprovantes de gastos que justificassem os valores cobrados na petição inicial configuraria ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nem porque o contrato celebrado pelas partes e os comprovantes de pagamento e de transferência de veículo não se prestariam a esse fim. Não explicou satisfatoriamente a razão pela qual a construção do pavimento semienterrado nunca foi exposta a Juarez da Silva Santarém antes do ajuizamento da ação como causa para o atraso da obra. Não impugnou a afirmação de que não houve menção em contestação quanto à alegação de que os sócios de Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME ostentavam um patrimônio incompatível com as alegadas dificuldades financeiras. Verifica-se, assim, que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Acolho a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença suscitada de ofício para não conhecer da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME defende que Juarez da Silva Santarém deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Não verifico a prática, por Juarez da Silva Santarém, de nenhuma das condutas enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil,[3] o que conduz ao não cabimento da multa pretendida. A parte apelada exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja devidamente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. Confira-se o julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. DESIGNAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. (...) 5. A multa prevista por litigância de má-fé, não é aplicável se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e estão ausentes as condutas previstas nos art. 80, do Código de Processo Civil. Por essa razão, deve ser indeferida. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1383418, 07256648820218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3.11.2021, publicado no DJE: 25.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não ficou demonstrada a prática intencional e manifesta, por Juarez da Silva Santarém, de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. Indefiro o requerimento de aplicação de multa a Juarez da Silva Santarém por litigância de má-fé. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento da apelação de Juarez da Silva Santarém, pois ainda pode haver alteração na sucumbência da demanda. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento da apelação interposta por Juarez da Silva Santarém. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020. [3] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.